Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731943-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ, MARIA LEDA NASCIMENTO GUSMAO AGRAVADO: GEISON BISPO FERREIRA DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator